Tribunal: TJSP
Processo: 1003612-90.2022.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE SE DISSOCIA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO "ONUS PROBANDI" ADOTADO PELO ORDENAMENTO PÁTRIO, DEFICIENTE QUE SE ENCONTRA A COMPROVAÇÃO DO LIAME DE CAUSALIDADE E INEXISTINDO ELEMENTOS HÁBEIS A CONFERIR

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE SE DISSOCIA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO "ONUS PROBANDI" ADOTADO PELO ORDENAMENTO PÁTRIO, DEFICIENTE QUE SE ENCONTRA A COMPROVAÇÃO DO LIAME DE CAUSALIDADE E INEXISTINDO ELEMENTOS HÁBEIS A CONFERIR CREDIBILIDADE AO ALEGADO – SEGURADORA QUE SE LIMITOU A INSTRUIR A DEMANDA COM DOCUMENTOS QUE UNILATERALMENTE PRODUZIU, AO QUE SE CONJUGA A IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DOS BENS ALEGADAMENTE DANIFICADOS A "EXPERT" DE CONFIANÇA DO JUÍZO, CARÊNCIA PROBATÓRIA POR SI EXCLUSIVAMENTE ENSEJADA E QUE IMPEDE A FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DESTE JUÍZO FAVORÁVEL AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE REGRESSO EVOCADO, CONDUZINDO AO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.